Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-40.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006677-40.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA MARIA CONRAD ROHDE - CPF: 474.134.171-20 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA SUPERVÊNIENCIA DE DOENÇA E DESEMPREGO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FATO IMPREVISÍVEL – AUSÊNCIA DE BASE OBJETIVA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo. 2. Segundo consolidada jurisprudência do STJ, “não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (STJ - Segunda Seção - EREsp 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA CONRAD ROHDE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1006677-40.2019.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra a PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, julgou o pedido improcedente
por não verificar a presença de disposições abusivas ou ilegais nas cláusulas do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, e também por entender que “
a superveniência do desemprego, de redução da renda ou de outra circunstância modificadora da saúde financeira do devedor, não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em que as variações salariais e a perda de renda constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao contrato de financiamento de média e de longa duração
”
(
cf. Id. no 118554499).

A apelante afirma que “
é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa,
(...) (pois)
requereu a produção de prova pericial contábil, com o intuito de comprovar a cobrança de juros em duplicidade, todavia, o juízo de piso julgou a lide de forma antecipada e indeferiu a produção da prova pericial, que é fundamental para o caso em discussão
”.

Insiste em que é aplicável à espécie a teoria da imprevisão, argumentando que “
nem toda alteração na saúde financeira da parte é previsível, no caso, estamos diante de um câncer, doença está que é silenciosa e perigosa
”, sendo que, “
por conta da doença, a saúde financeira da família se alterou drasticamente, uma vez
que o tratamento teve que ser realizado na capital do estado, bem como foi necessário a abdicação de seu trabalho
”, então, “
diante do referido acontecimento extraordinário e imprevisível, oriundo de fato fortuito, por si só, justifica o afastamento das cláusulas de inadimplemento
”.

Sustenta a nulidade da cláusula de juros remuneratórios, pois, segundo diz, a ré/apelada “
está aferindo lucros não com o que deveria ser sua atividade fim: vender terrenos, mas sim com a incidência de juros sobre as parcelas dos terrenos vendidos, o que é totalmente proibido por lei
”, e assevera que “
permitir a incidência de juros remuneratórios sobre o preço parcelado do imóvel é permitir um 'bis in idem' de ganho real da imobiliária, materializado no lucro natural da compra e venda mais o ganho real, garantido pelos juros remuneratórios
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja dada procedência ao pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 118554001).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 118554007, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a revisão das obrigações contratuais do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre autora e ré, documentado através do “
Instrumento Particular de Compra e Venda Loteamento Jardim dos Tarumãs
” (cf. Id. no 118554482), em específico, conforme delimitado na exposição inicial, a autora/apelante/compromissária compradora visa a revisão do contrato pela incidência da teoria da imprevisão, sustentando a ocorrência de “
fato superveniente que tornou excessivamente oneroso o cumprimento do contrato
”, a saber, o diagnostico de câncer mamário de sua irmã Cleusa Conrad Rohde, que “
é quem reside no imóvel com um filho de 05 (cinco) anos e o esposo, e, no final de 2016, foi diagnosticada com câncer de mama que fez com que tivesse que abandonar o trabalho para dedicar-se ao tratamento realizado ao longo de vários meses em Cuiabá ante a especificidade do caso
”, e a exclusão da cobrança de juros remuneratórios, porque, segundo afirma, “
permitir a incidência de juros remuneratórios sobre o preço parcelado do imóvel é permitir um 'bis in idem' de ganho real da imobiliária, materializado no lucro natural da compra e venda e mais o ganho real, garantido pelos juros remuneratórios, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
” (cf. Id. no 118554460).

Como se vê, não há qualquer circunstância fática que precise ser melhor esclarecida ou apurada em Juízo ou, ainda, de outra forma, que tenha o condão de influenciar no desfecho decisório a ser dado à lide, eis que o mérito da lide envolve, essencialmente, a matéria eminentemente de direito, quando muito, exige comprovação dos aspectos fáticos pela via documental. Não há necessidade de perícia contábil para averiguar a ilegalidade ou abusividade da incidência de juros remuneratório na relação contratual, tanto é que não se encontra nas razões recursais motivo algum que convença quanto à utilidade da prova pericial, sendo constatação que passa pela simples análise dos termos contratados e das normas aplicáveis à espécie.

Incide, pois, no caso, a regra do art. 355, I, do CPC de que, quando o julgador verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional, sobretudo em casos em que a controvérsia gira em torno de matéria preponderantemente de direito, configura-se um verdadeiro poder/dever de se adotar a técnica do julgamento antecipado da lide.

Na sentença, ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela in
aplicabilidade da teoria da imprevisão à espécie sob os seguintes fundamentos:

“A teoria da imprevisão justifica a revisão ou a resolução do contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos e imprevisíveis, de caráter anormal e extraordinário, que modificam as condições contratuais, a ponto de tornar a prestação extremamente onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para um das partes contratantes. A teoria da imprevisão fundamenta-se na aplicabilidade da cláusula ‘rebus sic standibus’ que preconiza que a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’) condiciona-se à manutenção, no exato momento da execução da obrigação contratual, do mesmo estado de fato existente quando da formação do negócio jurídico.

Efetivamente, a teoria da imprevisão visa a corrigir desequilíbrios no contrato, que comprometam a aplicabilidade do princípio da equivalência das prestações, e pressupõe a inesperada alteração do ambiente contratual existente no momento da contratação, decorrente de fato superveniente imprevisto e imprevisível, absolutamente extraordinário, a ocorrência de estado de onerosidade excessiva para uma das partes contratantes e, também, o enriquecimento injusto de uma das partes contratantes.

(...)

Com base nessas considerações, depreende-se, por inferência racional, que a superveniência do desemprego, de redução da renda ou de outra circunstância modificadora da saúde financeira do devedor, não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em que as variações salariais e a perda de renda constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao contrato de financiamento de média e de longa duração.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não existe prova material que demonstre, com um grau mínimo de segurança, a ocorrência de fato superveniente extraordinário e imprevisível, de caráter geral, que dinamizou excessiva onerosidade no contrato e dado a ausência de situação de nulidade e abusividade, conclui-se, por força de proposição lógica, que a pretensão de revisão do contrato deve ser rechaçada.”

Não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, na verdade, sequer há muito mais a ser dito sobre o tema, sobretudo porque a queixa recursal, nesse ponto, apresenta-se
mais como uma queixa lamuriosa do que propriamente uma critica dotada de relevância e consistência jurídica, afinal, a apelante apenas repete os mesmíssimos argumentos lançados na inicial, sem, porém, contrapor e combater as razões detalhadas pelo juiz sentenciante à rejeição de sua pretensão.

É imprescindível, para a aplicação da teoria da imprevisão, a existência, ainda que implícita, da cláusula
rebus sic stantibus
, que permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo.

No caso, conforme muito bem ponderou o juiz sentenciante, “
a superveniência do desemprego, de redução da renda ou de outra circunstância modificadora da saúde financeira do devedor não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em que
(...)
constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao contrato de financiamento de média e de longa duração
”, assim,
descabe o reconhecimento da incidência da teoria da imprevisão em razão de onerosidade excessiva proveniente da álea normal, e, fosse pouco, vê-se, ainda, que a doença alegada como motivo determinante sequer acometeu a autora/apelante, mas sim a sua irmã, não havendo comprovação mínima nos autos de que, na verdade, era ela a responsável pelo custeio das prestações.

Já quanto aos juros remuneratórios, a sentença assim decidiu:

“
Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os juros remuneratórios têm por objetivo remunerar o capital do vendedor, que está sendo utilizado pelo comprador, o que é perfeitamente possível, desde que pactuados de acordo com o art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1.o do CTN.

(...)

D’outra banda, não há falar em abusividade e/ou ‘bis in idem’ se o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária, pois são encargos distintos, sendo que os juros remuneram o capital, ao passo que a correção monetária constitui mera atualização da moeda pelo decurso do tempo, sendo perfeitamente possível a sua cobrança, bem como a utilização do IGPM como índice de atualização.

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, deflui-se que não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, em 0,50% ao mês e 6% ao ano (cláusula terceira do contrato – evento no 28516059) tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva, na medida em que os juros remuneratórios foram fixados respeitados o patamar estabelecido na legislação de regência. Ademais, como dito anteriormente, é perfeitamente possível a cobrança de juros remuneratórios cumulados com a correção monetária, bem como é perfeitamente possível a utilização do IGPM como índice de atualização.”

O eg. STJ há muito já definiu que “
não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos
” (STJ - Segunda Seção - EREsp 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012).

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. 1. Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em fase de produção, a rigor, deve ser à vista. Nada obstante, pode o incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança de juros compensatórios. 2. Por isso, não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos. 3 No caso concreto, a exclusão dos juros compensatórios convencionados entre as partes, correspondentes às parcelas pagas antes da efetiva entrega das chaves, altera o equilíbrio financeiro da operação e a comutatividade da avença. 4. Precedentes: REsp n. 379.941/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2002, DJ 2/12/2002, p. 306, REsp n. 1.133.023/PE, REsp n. 662.822/DF, REsp n. 1.060.425/PE e REsp n. 738.988/DF, todos relatados pelo Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, REsp n. 681.724/DF, relatado pelo Ministro PAULO FURTADO (Desembargador convocado do TJBA), e REsp n. 1.193.788/SP, relatado pelo Ministro MASSAMI UYEDA. 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a legalidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que previu a cobrança de juros compensatórios de 1% (um por cento) a partir da assinatura do contrato.” (STJ - Segunda Seção - EREsp 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012)

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 670.117/PB, firmou orientação da legalidade de estipulação, em contrato de compra e venda de imóvel à prestação, de cláusula contratual que preveja a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel. (EREsp no 670.117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012). 2. Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que a Corte de origem, analisando as cláusulas contratuais e elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o contrato firmado entre as partes previu, de maneira clara, a cobrança de juros compensatórios que seriam devidos antes da entrega das chaves. A revisão dessa premissa fática assentada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o que se revela defeso em virtude da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, de rigor o não conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.786.323/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)

Pelo exposto, desprovejo
o
recurso
, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022